Tribunal: TJSP
Processo: 1000140-22.2019.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Gratuidade de justiça pleiteada pela embargante – Determinação para produção de prova da capacidade financeira desatendida, seguindo-se de indeferimento – Prazo para recolhimento do preparo também não observado – Deserção configurada.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000140-22.2019.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante SILVÂNIA
REGINA MOREIRA DA SILVA, é apelado ANTÔNIO JOÃO BELLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000140-22.2019.8.26.0464 - Voto no 39205
2
APELAÇÃO 1000140-22.2019.8.26.0464
COMARCA DE POMPÉIA
APELANTE: SILVÂNIA REGINA MOREIRA DA SILVA
APELADO: ANTÔNIO JOÃO BELLIN
VOTO 39205
APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL Gratuidade de justiça pleiteada
pela embargante
Determinação para produção de prova da
capacidade financeira desatendida, seguindo-se de indeferimento
Prazo para recolhimento do preparo também não observado

Deserção configurada.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por SILVÂNIA
REGINA MOREIRA DA SILVA contra a r. sentença de fls. 53/55, integrada pela
decisão que rejeitou embargos de declaração às fls. 60/61 e cujo relatório se
adota em complemento, que rejeitou os embargos de terceiro opostos em face de
ANTÔNIO JOÃO BELLIN, que promoveu a penhora de veículo automotor que
alega ser de sua propriedade em execução por quantia certa ajuizada em face de
Marcelo Silvio da Silva.
Em seu recurso, a embargante pleiteia a concessão da
assistência judiciária gratuita. No mérito, busca o acolhimento dos embargos de
terceiro opostos, a partir da demonstração da ilegalidade da penhora promovida
pelo embargado (fls. 63/75).
Recurso tempestivo. Resposta às fls. 78/86.
Despacho determinando a produção de prova acerca da
capacidade financeira da apelante, para fins de concessão da gratuidade (fls. 90).
É O RELATÓRIO.
Conforme já consignou este relator, não faz jus, a apelante, ao
beneplácito da justiça gratuita, tendo em vista que deixou de atender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000140-22.2019.8.26.0464 - Voto no 39205
3
determinação para produzir prova idônea de sua capacidade financeira.
O prazo concedido para tanto transcorreu sem manifestação
(fls. 92).
Oportunizou-se, então, o recolhimento do preparo recursal, o
que também restou desatendido (fls. 95).
Assim, outra solução não há além do decreto de deserção, que
leva à incognoscibilidade do apelo.
Sobre o tema, precedentes deste e. Tribunal de Justiça:
Apelação. Ação cautelar de exibição de documentos. Recurso
de apelação com objetivo único de majorar a verba honorária.
Ausência de recolhimento do preparo. O benefício da justiça
gratuita concedido à parte não se estende ao seu advogado.
Autor que, mesmo intimado, não recolheu o preparo. Deserção
configurada.
Recurso
não
conhecido.
(Apelação
1010822-32.2014.8.26.0037, 37a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Pedro Kodama, j. em 15/09/2015).
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO. Recurso de apelação com objetivo de majoração da
condenação
do
réu
ao
pagamento
de
honorários
sucumbenciais. NÃO CONHECIMENTO: O benefício da
gratuidade concedido à parte não se estende ao seu patrono.
Honorários que pertencem exclusivamente ao advogado.
Aplicação do art. 23 da Lei n° 8.906/94. Apelação que depende
do preparo. Aplicação do art. 511, §2° do Código de Processo
Civil. Ausência de preparo que implica deserção. RECURSO
NÃO CONHECIDO. (Apelação 1007849-02.2015.8.26.0577,
37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
j. em 18/08/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000140-22.2019.8.26.0464 - Voto no 39205
4
APELAÇÃO
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS

INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA COMPLEMENTAR O
PREPARO

INÉRCIA

RECURSO
DESERTO
-
PRECEDENTES DO STJ. Mesmo após ser devidamente
intimado a efetuar a complementação do preparo recursal
(porte de remessa e retorno dos autos), o Apelante quedou-
se inerte (fls. 215/217), sendo patente sua deserção. - ART.
511,
§
2o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
PRECENDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(Apelação 0009089-14.2013.8.26.0189, 38a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Eduardo Siqueira, j. em 10/05/2016, g.n.).
É o suficiente, ficando majorada a honorária sucumbencial
para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
SERGIO GOMES
Relator